Tribunal: TJBA
Processo: 8180912-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180912-61.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVELIN BARBOSA DE ALMEIDA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO ILEGÍTIMO DE PRETENSÕES. CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS. ART. 55, § 3º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EVELIN BARBOSA DE ALMEIDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de contrato bancário (Reserva de Crédito Consignado – RCC, contrato nº 17802712), sob o fundamento de fracionamento ilegítimo de pretensões, em razão da existência de outra demanda ajuizada contra a mesma instituição financeira, referente a contrato diverso (Reserva de Margem Consignável – RCM, contrato nº 45036, autos nº 8180906-54.2025.8.05.0001). A recorrente requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de duas ações distintas para impugnar contratos bancários diversos, firmados com a mesma instituição financeira, configura abuso processual apto a justificar a extinção sem resolução do mérito, ou se a hipótese recomenda a adoção de medida menos gravosa, como a reunião dos processos para julgamento conjunto. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização de litigância predatória exige demonstração de elemento subjetivo, consistente em dolo ou má-fé, não se presumindo do simples ajuizamento de múltiplas ações. Os contratos impugnados são formalmente autônomos, celebrados em momentos distintos e com particularidades próprias, o que confere plausibilidade jurídica à propositura de demandas separadas. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional e deve ser evitada quando possível o saneamento do vício ou o aproveitamento dos atos processuais, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. A existência de apenas duas ações envolvendo contratos diversos não caracteriza, por si só, fracionamento abusivo, especialmente quando inexistente prova de intuito fraudulento. A tramitação isolada das demandas pode gerar risco de decisões conflitantes quanto à validade das contratações e à eventual configuração de danos morais. O art. 55, § 3º, do CPC autoriza a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões contraditórias, ainda que ausente conexão em sentido estrito. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de privilegiar a reunião dos feitos em detrimento da extinção prematura, quando esta se revela desproporcional. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente procedente para anular a decisão de extinção do processo e determinar a reunião desta ação (nº 8180912-61.2025.8.05.0001) com a de nº 8180906-54.2025.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180912-61.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EVELIN BARBOSA DE ALMEIDA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.